Tribunal: STF
Processo: AC 254
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
E M E N T A: PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DE CONCESSÃO DA EFICÁCIA 
   SUSPENSIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRECATÓRIO - CRÉDITO DE 
   NATUREZA ALIMENTÍCIA - SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS 
   PRECATÓRIOS - CF, ART. 100, "CAPUT" - OUTORGA DE EFEITO 
   SUSPENSIVO AO APELO EXTREMO - DECISÃO REFERENDADA.


OUTORGA 
   DE EFICÁCIA SUSPENSIVA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

- O recurso 
   extraordinário somente dispõe de efeito devolutivo (CPC, art. 542,
   § 2º, na redação dada pela Lei nº 8.950/94). Por isso mesmo, a 
   outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário - embora 
   processualmente viável em sede cautelar - reveste-se de 
   excepcionalidade absoluta.

- A concessão de eficácia 
   suspensiva ao apelo extremo, para legitimar-se, supõe a 
   conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha 
   sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal 
   (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso 
   extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo 
   Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do 
   recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto 
   possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, 
   pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da 
   matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e 
   imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de 
   direito material deduzida pela parte recorrente tenha 
   plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a 
   ocorrência de situação configuradora do "periculum in mora". 
   Precedentes. Reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de 
   que se acham presentes, na espécie, todos esses 
   requisitos.


A CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO CONSTITUI MERO INCIDENTE PECULIAR AO JULGAMENTO DO 
   APELO EXTREMO - CONSEQÜENTE DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DA PARTE 
   REQUERIDA.

- A outorga de eficácia suspensiva a recurso 
   extraordinário, em sede de procedimento cautelar, constitui 
   medida que se exaure em si mesma, não dependendo, por tal motivo, 
   da ulterior efetivação do ato citatório, eis que a providência 
   cautelar em referência não guarda - enquanto mero incidente 
   peculiar ao julgamento do apelo extremo - qualquer vinculação com 
   o litígio subjacente à causa.

O procedimento cautelar, 
   instaurado com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo 
   extremo, rege-se, no Supremo Tribunal Federal, por norma especial,
   de índole processual (RISTF, art. 21, V), que, por haver sido 
   recebida, pela nova Constituição da República, com força e 
   eficácia de lei (RTJ 167/51), afasta a incidência - considerado o 
   princípio da especialidade - das regras gerais constantes do 
   Código de Processo Civil (art. 796 e seguintes). 
   Precedentes.


CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA E SUBMISSÃO À 
   DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS.

- A jurisprudência 
   do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance da norma 
   inscrita no "caput" do art. 100 da Constituição, firmou-se no 
   sentido de considerar imprescindível, mesmo tratando-se de 
   crédito de natureza alimentícia, a expedição de precatório, ainda 
   que reconhecendo, para efeito de pagamento do débito fazendário, 
   a absoluta prioridade da prestação de caráter alimentar sobre os 
   créditos ordinários de índole comum. Precedentes.

O sentido 
   teleológico da norma inscrita no "caput" do art. 100 da Carta 
   Política - cuja gênese reside, no que concerne aos seus aspectos 
   essenciais, na Constituição Federal de 1934 (art. 182) - objetiva 
   viabilizar, na concreção do seu alcance, a submissão 
   incondicional do Poder Público ao dever de respeitar o princípio 
   que confere preferência jurídica a quem dispuser de precedência 
   cronológica ("prior in tempore, potior in jure"). Precedentes do 
   Supremo Tribunal Federal. Circunstância que confere 
   plausibilidade jurídica à pretensão cautelar da parte 
   requerente.